Tribunal: TJES
Processo: 5011392-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA FUNCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por usuária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a autorização e o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica. A decisão de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, mas indeferiu a medida sob o fundamento do risco de irreversibilidade da tutela. O Tribunal deferiu liminarmente o pedido. Agravo Interno foi interposto pela operadora de saúde, impugnando a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras indicadas como continuidade do tratamento de obesidade mórbida após cirurgia bariátrica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cirurgias plásticas com finalidade reparadora ou funcional em paciente pós-bariátrico devem ser cobertas pelo plano de saúde, nos termos da tese firmada no Tema 1.069 do STJ, quando demonstrada sua vinculação ao tratamento da obesidade mórbida.

4. A documentação médica comprova a necessidade das cirurgias para tratar complicações físicas e psicológicas decorrentes da perda abrupta de peso, como dermatites de repetição, assaduras, infecções, dores e transtornos mentais, o que afasta a alegação de finalidade meramente estética.

5. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado para restringir tratamentos necessários indicados por profissional habilitado, tampouco a negativa de cobertura pode se fundar na ausência de credenciamento do médico assistente quando o plano não instaura junta médica para dirimir a controvérsia.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a realização de cirurgia reparadora após bariátrica é etapa complementar e indispensável do tratamento, e sua negativa sem justificativa técnica respaldada é abusiva.

7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da postergação do procedimento, sendo desproporcional a ponderação que privilegia risco patrimonial reversível em detrimento de direitos fundamentais à saúde e dignidade da pessoa humana.

8. A irreversibilidade da medida não afasta a concessão da tutela quando o dano à saúde da parte agravante é grave e irreparável, especialmente diante da evidência clínica de sofrimento físico e mental agravado.

9. A interposição do Agravo Interno contra a decisão liminar restou prejudicada, pois superada pelo julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a realização de cirurgias plásticas reparadoras de natureza funcional em paciente pós-bariátrico, quando indicadas por médico assistente, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

2. O rol da ANS é exemplificativo e não pode ser invocado para recusar tratamento necessário, indicado por profissional habilitado.

3. A negativa de cobertura baseada em alegado caráter estético é abusiva, se não precedida da instauração de junta médica para avaliação da natureza do procedimento.

4. O risco de irreversibilidade da medida não obsta a concessão da tutela de urgência quando configurado perigo de dano grave à saúde física e mental do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP; STJ, REsp 1.757.938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.656.178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.809.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.03.2020; TJES, ApCiv 024180119646, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 01.02.2022; TJES, ApCiv 024180130726, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 02.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011392-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILENE RIBET WOLTAS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA FUNCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por usuária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a autorização e o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica. A decisão de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, mas indeferiu a medida sob o fundamento do risco de irreversibilidade da tutela. O Tribunal deferiu liminarmente o pedido. Agravo Interno foi interposto pela operadora de saúde, impugnando a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras indicadas como continuidade do tratamento de obesidade mórbida após cirurgia bariátrica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cirurgias plásticas com finalidade reparadora ou funcional em paciente pós-bariátrico devem ser cobertas pelo plano de saúde, nos termos da tese firmada no Tema 1.069 do STJ, quando demonstrada sua vinculação ao tratamento da obesidade mórbida.

4. A documentação médica comprova a necessidade das cirurgias para tratar complicações físicas e psicológicas decorrentes da perda abrupta de peso, como dermatites de repetição, assaduras, infecções, dores e transtornos mentais, o que afasta a alegação de finalidade meramente estética.

5. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado para restringir tratamentos necessários indicados por profissional habilitado, tampouco a negativa de cobertura pode se fundar na ausência de credenciamento do médico assistente quando o plano não instaura junta médica para dirimir a controvérsia.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a realização de cirurgia reparadora após bariátrica é etapa complementar e indispensável do tratamento, e sua negativa sem justificativa técnica respaldada é abusiva.

7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da postergação do procedimento, sendo desproporcional a ponderação que privilegia risco patrimonial reversível em detrimento de direitos fundamentais à saúde e dignidade da pessoa humana.

8. A irreversibilidade da medida não afasta a concessão da tutela quando o dano à saúde da parte agravante é grave e irreparável, especialmente diante da evidência clínica de sofrimento físico e mental agravado.

9. A interposição do Agravo Interno contra a decisão liminar restou prejudicada, pois superada pelo julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a realização de cirurgias plásticas reparadoras de natureza funcional em paciente pós-bariátrico, quando indicadas por médico assistente, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

2. O rol da ANS é exemplificativo e não pode ser invocado para recusar tratamento necessário, indicado por profissional habilitado.

3. A negativa de cobertura baseada em alegado caráter estético é abusiva, se não precedida da instauração de junta médica para avaliação da natureza do procedimento.

4. O risco de irreversibilidade da medida não obsta a concessão da tutela de urgência quando configurado perigo de dano grave à saúde física e mental do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP; STJ, REsp 1.757.938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.656.178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.809.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.03.2020; TJES, ApCiv 024180119646, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 01.02.2022; TJES, ApCiv 024180130726, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ROSILENE RIBET WOLTAS
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 5000504-77.2025.8.08.0055), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A agravante busca, em síntese, a concessão de liminar para compelir a operadora de saúde agravada a autorizar e custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras, indicadas como consequência de uma cirurgia bariátrica prévia que resultou em grande perda de peso. Sustenta que os procedimentos não têm natureza estética, mas sim funcional, sendo indispensáveis à continuidade do seu tratamento de obesidade mórbida e para sanar graves padecimentos físicos e psicológicos.

Argumenta que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito e o perigo de dano, equivocou-se ao indeferir o pleito com base no risco de irreversibilidade da medida, ponderando de forma desproporcional o interesse patrimonial da empresa em detrimento de seu direito fundamental à saúde.

Decisão liminar de ID 15001609, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o custeio dos procedimentos.

Irresignada, a
UNIMED VITÓRIA
interpôs Agravo Interno (ID 15593939), alegando a natureza estética dos procedimentos, ausência de urgência, previsão contratual de exclusão e que o médico assistente não pertence à rede credenciada.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pela Agravante, pugnando pela manutenção da decisão e apontando a ausência de instauração de junta médica pela operadora.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ROSILENE RIBET WOLTAS
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 5000504-77.2025.8.08.0055), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A agravante busca, em síntese, a concessão de liminar para compelir a operadora de saúde agravada a autorizar e custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras, indicadas como consequência de uma cirurgia bariátrica prévia que resultou em grande perda de peso. Sustenta que os procedimentos não têm natureza estética, mas sim funcional, sendo indispensáveis à continuidade do seu tratamento de obesidade mórbida e para sanar graves padecimentos físicos e psicológicos.

Argumenta que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito e o perigo de dano, equivocou-se ao indeferir o pleito com base no risco de irreversibilidade da medida, ponderando de forma desproporcional o interesse patrimonial da empresa em detrimento de seu direito fundamental à saúde.

Decisão liminar de ID 15001609, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o custeio dos procedimentos.

Irresignada, a
UNIMED VITÓRIA
interpôs Agravo Interno (ID 15593939), alegando a natureza estética dos procedimentos, ausência de urgência, previsão contratual de exclusão e que o médico assistente não pertence à rede credenciada.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pela Agravante, pugnando pela manutenção da decisão e apontando a ausência de instauração de junta médica pela operadora.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ROSILENE RIBET WOLTAS
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica.

Narra a Autora, em sua exordial, que foi submetida a cirurgia bariátrica (gastroplastia redutora) em 09/02/2021, resultando na perda ponderal de aproximadamente 55kg. Em decorrência do grande emagrecimento, passou a apresentar excesso de pele e flacidez severa em diversas regiões corporais, o que lhe tem causado complicações físicas — como dermatites de repetição, assaduras, odor fétido e infecções fúngicas — além de limitações funcionais e grave abalo psicológico.

Diante desse quadro, seu médico assistente indicou a necessidade de realização de cirurgias reparadoras, quais sejam:
(i)
dermolipectomia abdominal;
(ii)
reconstrução mamária com prótese;
(iii)
correção de lipodistrofia braquial, crural e trocantérica;
(iv)
torsoplastia; e
(v)
lipossucção de lipodistrofias consequentes ao emagrecimento .

Ao solicitar a cobertura administrativa, a Operadora Ré negou o pleito sob a justificativa de que os procedimentos possuem caráter estético e não constam no Rol da ANS com diretriz para o caso, além de alegar que o médico solicitante não pertence à rede credenciada. Ressalte-se que não houve instauração de junta médica para dirimir a divergência técnica sobre a natureza dos procedimentos.

O Juízo da Vara de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, reconheceu a probabilidade do direito autoral — amparada na tese do Tema 1069 do STJ — e o perigo de dano à saúde da Autora. Contudo,
indeferiu a liminar
pleiteada, fundamentando sua decisão exclusivamente no risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC), por entender que a realização antecipada das cirurgias esgotaria o objeto da ação de forma definitiva .

Inconformada com o indeferimento da tutela na origem, a Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar (ID 15001609),
de modo que o recurso deve ser provido.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, bem como a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Da análise detida dos autos, depreende-se que a ora agravante é usuária do plano de saúde da Unimed Vitória, não possuindo qualquer prazo de carência a cumprir, estando em dia com as mensalidades do convênio.

Em decisão liminar proferida no processo de origem, apesar de reconhecer a probabilidade do direito e o perigo da dano, a juíza
indeferiu
o pedido de tutela de urgência com base no
risco de irreversibilidade dos efeitos da medida
, previsto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. A decisão fundamenta que a realização de procedimentos cirúrgicos é um ato de difícil ou impossível reversão física caso, ao final do processo, a autora não tenha seu direito reconhecido.

Pois bem.

A
probabilidade do direito
da agravante afigura-se cristalina. A documentação acostada demonstra que a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica em setembro de 2022, com perda ponderal de aproximadamente 55 kg. Como desdobramento do tratamento, o laudo médico atesta a necessidade urgente das cirurgias reparadoras para corrigir deformidades e tratar condições secundárias, como "escoriações, dermatites de repetição e intertrigo micótico devido às dobras de pele".

A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.069
), afetando os Recursos Especiais nº 1.870.834/SP e nº 1.872.321/SP como representativos da controvérsia, firmou a seguinte tese de observância obrigatória:

(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

É imperioso salientar que o fato de o procedimento pretendido pela agravante não constar do rol da ANS, não justifica a aludida negativa, uma vez que tal listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa, servindo como mera diretriz e orientação.

Neste sentido, destaco o acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça, paradigmático acerca da temática em julgamento:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...] A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano.

4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).

5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.

6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.

7.
Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998
.

8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor [...].
(REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).
No mesmo sentido
: AREsp 481680, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/08/2014; AREsp 453831, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/08/2014 e Ag 1355252, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 28/05/2014.

Compulsando os autos e as provas documentais carreadas, constato que os procedimentos pleiteados pela agravante não se tratam de tratamento meramente estético. Pelo contrário, no meu sentir, restou demonstrado, ao menos na via estreita do presente agravo, que os procedimentos cirúrgicos determinados pela decisão objurgada visam à restauração do corpo humano, sobretudo em razão das sequelas advindas da cirurgia, as quais, como bem reconhecido na decisão agravada, causam
o sofrimento físico (assaduras, dermatites, mau odor e proliferação fúngica) e psicológico (sentimentos de rejeição e negação do próprio corpo, risco de depressão e tentativas de suicídio).

Logo, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não estão dotadas de caráter meramente estético, caracterizando-se como funcionais, porquanto se prestam a melhora da circulação e mobilidade do paciente, se inserindo na hipótese do item I do Tema 1.069 do STJ, mencionado alhures.

A Operadora Agravada insiste em sustentar que os procedimentos são estéticos. Todavia, a jurisprudência do STJ e a
Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS
estabelecem que, havendo divergência sobre a natureza do procedimento (estético vs. reparador), cabe à operadora instaurar
Junta Médica
para dirimir a questão.

Conforme apontado nas contrarrazões ao agravo interno, a Unimed não realizou tal procedimento. Ao negar a cobertura unilateralmente sem o respaldo técnico da junta, prevalece a indicação do médico assistente da paciente, que atestou a necessidade funcional das cirurgias.

Nessa linha interpretativa, em caso análogo, destaca-se posicionamento jurisprudencial no sentido de que,
havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade de cirurgia reparadora, decorrente de quadro de obesidade após cirurgia bariátrica, o procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável
. Confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.656/98, DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO MUNICIPAL N. 10.210/10 -
CIRURGIA BARIÁTRICA - POSTERIOR CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE MAMAS - CARÁTER REPARADOR - DEVER DE COBERTURA
- CARACTERIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PATAMAR MÁXIMO - MAJORAÇÃO INVIÁVEL.
[...]
O procedimento para retirada do excesso de pele, posterior à realização de cirurgia bariátrica, não se encaixa na definição de cirurgia plástica com finalidade estética, sendo necessária etapa do tratamento da obesidade mórbida, possuindo, assim, caráter reparador [...].
(TJMG-Apelação Cível 1.0145.14.037139-7/003, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 23/04/2019).

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia
(AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 22/6/2015).3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp nº 1.656.178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 27/8/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA NAS COXAS, PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. 1.
'
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor'

(REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019) [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.809.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 3/3/2020).

Assim sendo, denota-se nos autos originários a existência de laudo médico, datado de 14/05/2025, assinado pelo cirurgião plástico André Araújo Ferreira Martins, CRM/SP 131482 indicando o procedimento pretendido (ID 14945757), contundente a fundamentar a necessidade e a urgência no fornecimento dos procedimentos pleiteados pela autora,
in verbis
:

Nome:
Rosilene Ribet Woltas
CPF:
180.840.717-26

Data e hora:
14/05/2025 - 18:50:07 (GMT-3)

RELATÓRIO MÉDICO

Paciente no POT de bariátrica sleeve 09/2022 com perda de aproximadamente 55 kg (125 kg para 70 kg) e estabilidade de peso há aproximadamente 18 meses.

Evoluiu com deformidade de mamas consequente ao esvaziamento devido ao grade emagrecimento, abdômen avental, lipodistrofia de flancos, dorso, braços, coxas, trocânteres consequentes ao grande emagrecimento.

Vem apresentando escoriações, dermatites de repetição e intertrigo micótico devido às dobras de pele após o tratamento da obesidade.

Em vista disso, necessita de cirurgias reparadoras com urgência.

HD: Deformidade de mamas consequente ao esvaziamento devido ao grade emagrecimento, abdômen avental, lipodistrofia de flancos, dorso, braços, coxas, trocânteres consequentes ao grande emagrecimento.

Solicito próteses (um par de cada): Silimed poliuretano 30622 330XH OU Prótese Polytech (1 par) modelos: 30726-360 / 30726-335 / 30727-355 / 30727-280

Solicito cola cirúrgica Prineo / Dermabond (J&J) 5 unidades por etapa cirúrgica, malhas, tapping pós-operatório, cintas, drenagem linfática pós-cirúrgica (20 sessões por etapa), laser de diódo Orlight para datas específicas ou Argoplasma ou Renuvion, Morpheus (microagulhamento) para retração de pele, medicamentos pós-operatórios e suplementos.

Solicito perneiras para compressão pneumática intermitente para prevenção de eventos tromboembólicos e sessões de oxigenoterapia hiperbárica para o pós-operatório para minimizar riscos de necroses e deiscências.

Procedimentos (código TUSS):
30101271 ou 30101972 Dermolipectomia abdominal não estética
30101271 Mastopexia com retirada de excesso de pele (2 vezes)
30101310 Enxerto composto de gordura nos glúteos
30101210 ou 30101190 ou 30101271 Correção de lipodistrofia trocantérica / torsoplastia (2 vezes)
30101210 ou 30101190 ou 30101271 Correção de lipodistrofia de dorso (2 vezes)
30101210 ou 30101190 ou 30101271 Correção de lipodistrofia braquial (2 vezes)
81040607 Lipoescultura para tratamento das lipodistrofias consequentes ao grande emagrecimento

Documento assinado digitalmente apresenta validade jurídica conforme
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

Colaciono também a conclusão do laudo psicológico, datado de 20/05/2025, subscrito pela psicólogo clínico, bariátrico e do esporte Mauro Teodoro de Brito, CRP 006/129412 (ID 14945756):

[...]

CONCLUSÃO:

Fica claro comprometimentos de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de isolamento social.

Demonstrou em sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima e distorção da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos que, de acordo com DSM-IV, poderiam ser classificados como Episódio Depressivo Moderado (CID-11 F32.1).

Concluo que, através dos dados analisados, a paciente necessita da continuidade de seu Tratamento de Obesidade, com equipe multidisciplinar mantendo os acompanhamentos de rotina e a realização de cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência.

[...]”

Outrossim, de acordo a jurisprudência bem sedimentada desta Egrégia Corte, em sendo o paciente acometido por enfermidade coberta pelo Plano de Saúde contratado, existe a obrigação de o plano fornecer o tratamento necessário, de acordo com o prescrito por profissional médico que acompanha o paciente, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo para tal finalidade:

[...]
O Superior Tribunal da Cidadania possui consolidado entendimento de que o plano de saúde pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o seu tratamento, pois esta escolha compete ao médico assistente. 3. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário
(AgInt no AgInt no AREsp 1134753/CE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) [...]. (TJES, classe: apelação cível, 024180119646, relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data De Julgamento: 01/02/2022, data da publicação no diário: 18/02/2022).

[...]
O rol de procedimentos mínimos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, não obstando que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde

(STJ, AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22-06-2020, DJe 26-06-2020). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180130726, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

A alegação da Agravada de que o médico assistente não é credenciado não afasta o dever de cobertura neste momento processual. Havendo negativa indevida de cobertura baseada na natureza do procedimento, e considerada a especificidade do tratamento multidisciplinar pós-bariátrico, deve ser garantido o custeio integral para assegurar o resultado útil do tratamento da obesidade, em conformidade com a decisão liminar que ora se confirma.

Dessa forma, a recusa de cobertura, sob o pretexto de se tratar de procedimento estético, revela-se, em princípio, abusiva e contrária à jurisprudência vinculante.

Quanto ao
perigo de dano
, este exsurge de forma contundente dos laudos médico, psicológico e psiquiátrico. O sofrimento da agravante transcende o desconforto físico. O laudo psicológico é taxativo ao descrever um quadro de "vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima e distorção da imagem corporal" , classificando o quadro como
Episódio Depressivo Moderado (CID-11 F32.1)
. O sofrimento é corroborado pelo laudo psiquiátrico, que diagnostica a paciente com
Transtorno Afetivo Misto (CID-10: F38.1)
, encontrando-se em uso de múltiplas medicações psicotrópicas para controle do quadro.

A manutenção desta situação agrava um quadro de saúde mental já fragilizado e impõe à paciente a convivência diária com dores físicas e emocionais, o que torna a urgência da medida inquestionável.

No que tange ao
risco de irreversibilidade
que fundamentou a negativa em primeira instância, entendo que a ponderação de valores deve pender em favor do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O chamado "perigo de dano inverso" é maior para a agravante, cujo prejuízo pela não realização da cirurgia é imediato e de difícil reparação, do que para a agravada, cujo risco é estritamente patrimonial e, portanto, reversível, podendo ser objeto de futuro ressarcimento em caso de eventual improcedência da demanda principal.

Por fim, considerando que o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento substitui a decisão liminar que o antecedeu, esvazia-se o interesse recursal no manejo do Agravo Interno interposto contra aquela decisão precária. Assim, declaro a perda de objeto do recurso interno, julgando-o
PREJUDICADO
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência deferida em sede recursal, determinando que a Agravada autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores, materiais, honorários médicos e despesas hospitalares solicitados pelo médico assistente, nos termos da fundamentação.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela Unimed Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar